Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727413-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Alvaro Jabur Maluf Junior e Q1 Comercial De Roupas S.A –, rejeitara a pretensão que formulara almejando a intimação do sócio da empresa devedora, ora segunda agravada, com o fito de que fosse comprovada nos autos a integralização do capital subscrito. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a retomada imediata do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se a intimação do sócio da empresa executada individualizado para que demonstre a integralização do capital social da sociedade empresária. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, no executivo subjacente, persegue o recebimento dos alugueres e encargos locatícios, germinados de contrato de locação inadimplido. Narrara que, a despeito de promover o impulsionamento da execução, mediante o requerimento de medidas tendentes à satisfação do débito via dos sistemas postos à disposição do Juízo do executivo, todas sobejaram infrutíferas, inclusive na seara extrajudicial. Explicara que, defronte a ineficácia dos meios executivos ordinários, pleiteara a intimação do sócio da executada Q1 Comercial De Roupas S.A, Orlando da Silva Correa Junior, com o fito de comprovar a integralização do capital social da empresa executada, sob o argumento de que a responsabilidade limitada é prerrogativa conferida apenas às sociedades cujo capital tenha sido integralmente subscrito e integralizado, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil. Frisara que a decisão agravada indeferiu o pedido com supedâneo na premissa de que eventual responsabilização pessoal dos sócios demandaria a instauração formal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), nos moldes do artigo 50 do diploma codificado civilista. Ponderara, todavia, que o entendimento externalizado ressoa, a seu ver, equivocado, porquanto a pretensão deduzida não visa ao levantamento do véu da personalidade jurídica, mas apenas à apuração da efetiva integralização do capital social, o que, a seu ver, constituiria medida preparatória legítima e autônoma. Reafirmara que a ausência de integralização do capital social enseja, por si só, a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, limitada ao valor do capital não integralizado, na esteira do multicitado artigo 1.052 do Código Civil. Sustentara, ainda, que a simples menção, no contrato social, de que o capital fora integralizado não se afigura dotado de presunção absoluta de veracidade, tratando-se de declaração unilateral desprovida de comprovação documental. Aduzira que, diante das reiteradas diligências frustradas, subsistiriam indícios suficientes de que a integralização do capital social não se concretizara, o que justificaria, sob sua ótica, a adoção da medida requerida. Ressaltara que a responsabilização por capital não integralizado não se confunde com o IDPJ, tratando-se de institutos jurídicos distintos. Explicitara que, nessa vertente, os fundamentos e as consequências são diversas, porquanto o incidente exige prova de abuso da personalidade jurídica, ao passo que a responsabilização por capital não integralizado decorre da própria constituição societária e da solidariedade entre os sócios quanto à subscrição do capital. Apregoara, ademais, que a decisão agravada desconsiderara o disposto no artigo 772, III, do diploma processual civil, que autoriza o juiz a determinar, a qualquer tempo, que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações relacionadas ao objeto da execução, o que, no caso, traduzir-se-ia na intimação para a comprovação da integralização do capital social. Reforçara que a postulação surge como medida necessária à efetividade da execução e à preservação do interesse do credor (CPC, art. 797). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Alvaro Jabur Maluf Junior e Q1 Comercial De Roupas S.A –, rejeitara a pretensão que formulara almejando a intimação do sócio da empresa devedora, ora segunda agravada, com o fito de que fosse comprovada nos autos a integralização do capital subscrito. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a retomada imediata do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se a intimação do sócio da empresa executada individualizado para que demonstre a integralização do capital social da sociedade empresária. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da natureza da obrigação imposta aos quotistas de efetivarem a correlata integralização de sua quota social, aferindo-se, outrossim, se desponta legítima a intimação do sócio da sociedade executada volvida à corroboração da integralização no ambiente do executivo promovido em face da pessoa jurídica. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, depura-se que a pretensão antecipatória que deduzira, no molde em que fora reclamada, não se afigura guarnecida de suporte. E isso sucede porque não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito que invocara, uma vez que, conquanto a pretensão de intimação do sócio da devedora esteja arrimada na responsabilização solidária que norteia a obrigação de integralização do capital social da empresa devedora, e não propriamente na extraordinária responsabilidade que ocorre na hipótese de abusividade da personalidade jurídica, afere-se, a princípio, que a medida ressoa passível de ser obtida pela própria exequente mediante diligência junto à Junta Comercial em que registrada a pessoa jurídica. Conforme o reportado, a agravante maneja a execução subjacente perseguindo o crédito histórico de R$113.905,67 (cento e treze mil, novecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), iniciada em maio de 2023. Malgrado tenha havido pesquisas realizadas a fim de alcançar o patrimônio dos devedores, não lograra êxito a exequente, ao que ensejara sua pretensão, dita “preparatória”[2], de intimar o sócio da empresa devedora para, na hipótese de não integralização do capital social, redirecionar o executivo em relação a ele, içando sua pretensão na responsabilidade solidária do sócio sobre o capital não integralizado da sociedade empresária executada. A pretensão, indeferida pelo magistrado singular, consoante outrora pontuado, possuíra como fundamento central o entendimento de que a responsabilização do sócio pelos débitos exequendos, inclusive no tocante à apuração da integralização do capital social, deve ser precedida da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Assentara o Juízo a quo que, tendo o executivo sido ajuizado exclusivamente em face da pessoa jurídica, não seria cabível, nesta fase, a produção de prova relativa à integralização do capital social, devendo eventual investigação ocorrer apenas se e quando instaurado o respectivo incidente. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis[3]: “(...) O pedido formulado pelo exequente não comporta acolhimento. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, a execução deve recair sobre os bens do devedor. A eventual responsabilidade pessoal dos sócios por obrigações da sociedade somente pode ser reconhecida mediante a instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. Ademais, os precedentes colacionados pelo exequente tratam de situações específicas, em contextos distintos, não sendo aplicáveis ao presente caso. Diante do exposto, indefiro o pedido. No mais, o processo permanece suspenso na forma da decisão de ID 225169949. (...)”. Aludida apreensão derivara do fato de que da petição aviada pela agravante na origem, quando da postulação de intimação, aduzira que “(...) de acordo com consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Doc. 01), o capital social estaria supostamente integralizado pelos sócios ALVARO JABUR MALUF JUNIOR e ORLANDO DA SILVA CORREA JUNIOR (...)” e que “somente o fato de constar, no instrumento constitutivo da sociedade, o texto de que o Capital Social fora totalmente integralizado não basta para afastar a responsabilidade dos sócios, uma vez que se trata de documento unilateral, formulado sem qualquer necessidade de comprovação de integralização.”[4] Observa-se, pois, que a agravante só promovera simples consulta ao cadastro de pessoa jurídica, nem mesmo tendo colacionado o estatuto social da empresa executada e suas alterações. Com efeito, conquanto a execução realize-se no interesse do credor (CPC, art. 797), o ônus de seu impulsionamento e de aparelhamento não é transferido ao Poder Judiciário, incumbindo ao próprio exequente o ônus de positivar tudo quanto necessário à positivação de seu direito. Sob essa ótica é que, patenteada a inexistência de qualquer diligência junto à Junta Comercial em que registrado o ato constitutivo da pessoa jurídica executada, inviável o deferimento da postulação. Consoante adiantado, não se pode olvidar que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-Juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. Na espécie, conquanto envidadas diversas diligências vocacionadas à identificação de patrimônio dos executados passível de excussão, afere-se que foram elas realizadas pelo próprio Juízo do executivo, sobejando que a agravante não evidenciara haver diligenciado por seus próprios meios, descerrando a prematuridade da pretensão de intimação judicial do sócio da pessoa jurídica executada. Inviável, pois, que, defronte a possibilidade de obtenção de informações do capital social da empresa agravada pela agravante por meios próprios, seja determinada, de plano, a intimação de terceiro alheio ao título executivo extrajudicial. Esse, aliás, tem sido o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça em hipóteses similares, confira-se: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de intimação do sócio da executada para comprovar a integralização do capital social. Ineficácia da medida. A prática de ato processual pressupõe sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso, cabendo o acréscimo de que a informação pode ser diretamente obtida pelo exequente no órgão em que arquivado o contrato social do executado.” (Acórdão 1958977, 0725033-42.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS EXECUTÓRIO. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a inversão do ônus probatório na execução em relação à comprovação da integralização do capital social da empresa agravada. Ademais, ainda que fosse possível a concessão da diligência pleiteada, considerando a impossibilidade de localização da sócia administradora no endereço constante nos autos, a medida pretendida seria ineficaz. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1864775, 0703146-02.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE SÓCIO DA EXECUTADA PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. INUTILIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. Ainda que seja possível, em tese, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, nos termos do art. 772, III, do Código de Processo Civil-CPC, tal medida só deve ser adotada quando evidenciada a sua utilidade prática no caso concreto. 4. Na hipótese, apesar de citada, a agravada não compareceu aos autos e não atendeu a nenhuma das intimações posteriores. A própria exequente demonstrou desconhecer o endereço atualizado da executada. 5. Dessa forma, se é impossível localizar o sócio da agravada no endereço constante dos autos – e a agravante sequer apresentou endereço alternativo para a diligência – conclui-se que a medida requerida seria inócua e não traria efetividade ao processo, de modo que deve ser indeferida. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1425469, 0705219-15.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 06/06/2022.) À guisa de elucidação, deve-se pontuar, porém, que, diversamente do apreendido pelo Juízo do executivo, em não se tratando de cumprimento de sentença, mas, sim, de processo de execução de título executivo extrajudicial, eventual redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios, na hipótese de capital não integralizado, não demanda prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como cediço, a responsabilidade patrimonial consubstancia-se na sujeição coercitiva do acervo econômico do devedor à satisfação do crédito exequendo, irradiando-se como princípio basilar do sistema executivo a afetação integral de seus bens – presentes e futuros – ao adimplemento das obrigações contraídas. Do artigo 789 do Código de Processo Civil deflui o núcleo essencial da responsabilidade primária, que converge, no mesmo polo passivo, a figura do Schuld (débito) e do Haftung (vinculação patrimonial), assegurando ao credor o direito de perseguir judicialmente todo o patrimônio do devedor, salvo as exceções legais. Nesse diapasão, a qualificação dos bens como suscetíveis de constrição não deriva de mera presunção, mas de imperativo legal que harmoniza garantias processuais com a efetividade da tutela jurisdicional. Outrossim, a responsabilidade secundária configura hipótese distinta em que terceiro, alheio à relação obrigacional originária, tem seu patrimônio alcançado pela execução, caracterizando a dissociação entre Haftung e Schuld – responsabilidade sem débito. Tal modalidade, embora dissonante do princípio da pessoalidade das obrigações, encontra amparo no ordenamento quando sobrevêm circunstâncias objetivas que justificam a extensão dos efeitos executivos, em atenção as hipóteses previstas pelo ordenamento jurídico no ambiente de direito material. O artigo 789 do diploma processual, em sintonia com os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, disciplina cabedais passíveis de constrição nesses casos, incluindo garantias reais, bens em posse de terceiros de má-fé e situações de solidariedade ope legis. Ressalte-se, que o estatuto processual, ao prever hipóteses de responsabilidade secundária, não as erige como regra geral, mas como derrogações estritamente delimitadas, sempre subordinadas à comprovação de requisitos materiais e formais. Em todas, sobreleva a necessidade de fundamentação idônea que afaste arbitrariedades, assegurando que a extensão da responsabilidade não se converta em instrumento de persecução genérica contra terceiros. É ilustrativo do assentado o escólio do eminente jurista Araken de Assis: “Curialmente, o primeiro patrimônio exposto aos meios executórios é o do devedor, a um só tempo obrigado e responsável. Esta situação se designa de responsabilidade primária. Além do obrigado, outras pessoas e outros patrimônios eventualmente sujeitam-se à demanda executória. Explica -se essa circunstância através do corte entre responsabilidade e obrigação. Embora sob o ângulo subjetivo em geral coincidam (em geral, a pessoa é responsável, porque deve), não se afigura rara a hipótese de atribuição de uma e de outra a pessoas diversas (há pessoas que respondem pela dívida, embora não devam). O art. 790 do NCPC possui a virtude de apontar os casos mais comuns dessa dicotomia, chamada de responsabilidade secundária. Nenhum reparo, até este passo trivial, comporta a tese. A falseta repousa na consequência de declarar esses responsáveis "terceiros" relativamente ao processo executivo. O conceito de parte não autoriza semelhante conclusão, como se assinalará e, de toda sorte, a própria noção de responsabilidade não induz tal duplicidade incompreensível de papéis. Na verdade, o obrigado e o responsável são partes passivas na demanda executória, porque executados ( = o respectivo patrimônio sujeita-se à execução legitimamente), sem embargo do fato, à luz da relação obrigacional, de o primeiro assumir a dívida (e, por isso, também é "responsável") e o outro, não. O assunto recebeu valiosa análise, cuja conclusão é a seguinte: ‘resta demonstrado como o desquite entre os conceitos de dívida e responsabilidade (nos termos de titularidade subjetiva dos dois fenômenos) repercute sobre a esfera processual, em que releva a responsabilidade como definidora da sujeição passiva executiva e autorizadora de constrição executiva sobre o património de responsáveis não devedores, que, neste raciocínio, indubitavelmente são sujeitos passivos'” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed1tora Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso. É também a posição perfilhada pelo ilustre professor Humberto Theodoro Júnior: “’Bens de ninguém respondem por obrigação de terceiro, se o proprietário estiver inteiramente desvinculado do caso do ponto de vista jurídico’. Há casos, porém, em que a conduta de terceiros, sem levá-los a assumir a posição de devedores ou de partes na execução, torna-os sujeitos aos efeitos desse processo. I.e., seus bens particulares passam a responder pela execução, muito embora inexista assunção da dívida constante do título executivo. Quando tal ocorre, são executados ‘bens que não são do devedor, mas de terceiro, que não se obrigou e, mesmo assim, respondem pelo cumprimento das obrigações daquele’. Trata-se, como se vê, de obrigação puramente processual. Liebman qualifica a posição desses terceiros como de ‘responsabilidade executória secundária’. O art. 790 do NCPC20 enumera as hipóteses em que ocorre essa modalidade secundária de responsabilidade” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume III. 52. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019) – grifo nosso. Distingue-se da reponsabilidade ordinária a responsabilidade patrimonial extraordinária, que transcende os limites naturalmente estabelecidos pela autonomia da personalidade jurídica, emergindo não da relação societária em si, mas de condutas que violam preceitos legais ou desvirtuam a finalidade institucional da sociedade, ultrapassando os limites circunscritos nos termos do pacto social, derivando, em regra, de atos ilícitos e abusivos que desnaturam a separação patrimonial, conforme ensina Ricardo Negrão: “É possível que o sócio, em qualquer das sociedades mencionadas, venha a praticar atos que violem a lei e, como consequência, se sujeite à responsabilidade decorrente dessa infração. Esse tipo de responsabilidade ultrapassa aquela ordinária pretendida no momento em que se convencionou a sociedade e, portanto, é excepcional ou extraordinária. Numa tentativa de sistematização dos casos nos quais se admite uma extensão da responsabilidade, é perfeitamente admissível agrupá-los em três classes de ocorrência: a) violação de regras societárias; b) fraude no uso da personalidade jurídica – aplicação da teoria da desconsideração; c) responsabilização por culpa ou dolo cuja autoria e imputação são, desde logo, identificadas” (NEGRÃO, Ricardo. Comercial e de empresa: teoria geral da empresa e direito societário. Coleção Curso de direito volume 1 – 16. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020) É nesse contexto que exsurge a desconsideração da personalidade jurídica, instrumento corretivo destinado a combater o abuso da autonomia societária, configurado nas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme preceitua o artigo 50 do Código Civil. Quando invocada, a medida implica a integração do sócio (ou, excepcionalmente, de terceiro controlador) ao processo na qualidade de parte principal, transcendendo sua condição originária de terceiro alheio à relação obrigacional, em alteração do polo passivo da demanda que reclama a observância de formalidades específicas, notadamente o rito incidental previsto nos artigos 133 e seguintes do diploma processual civil, que assegura o contraditório e a ampla defesa, assim delineado pelo emérito professor Araken de Assis: “Ocorrendo a desconsideração da pessoa jurídica, a pessoa suscitada, geralmente sócio(s), mas excepcionalmente a sociedade, empresária ou não (desconsideração inversa), e pessoa alheia (ou controlador de fato), integrar-se-á ao processo na qualidade de parte principal. Consoante a oportunidade dessa integração à relação processual pendente, no processo de conhecimento, seja autônoma ( art. 134, § 2. o), seja incidente (art. 133, caput) a pretensão do suscitante, formar-se-á perante o suscitado e a autoridade da coisa julgada. Dependerá do entendimento porventura adotado quanto à existência dessa peculiar eficácia no processo executivo a identificação de análoga autoridade na decisão tomada, incidenter tantum, no curso da execução fundada em título judicial ou extrajudicial. Na execução, a(s) pessoa(s) atingida(s) pela desconsideração tomar-se-á(ão) parte passiva legítima, abandonando a posição de terceiro(s). Logo, reagirá contra a execução injusta ou ilegal (superada a própria desconsideração, porque já resolvida) mediante embargos ou impugnação. Era a interpretação da legitimidade quanto aos "terceiros" responsáveis no direito anterior. A defesa assegurada ao suscitado, no prazo do art. 135, respeita à questão da desconsideração. Feita parte principal, no processo de conhecimento, cumpre-lhe abrir o prazo de contestação, relativamente ao restante do mérito” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed1tora Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso. Na esteira dessa sistematização, impende demarcar os contornos processuais que diferenciam a responsabilidade secundária (de origem legal) da responsabilidade extraordinária (decorrente de condutas ilícitas). Na primeira hipótese, como a prevista no artigo 790, II, do estatuto processual, a responsabilização do sócio ocorre ope legis, independentemente de prévia condenação em sede de cognição incidental, por derivar diretamente de previsão normativa que o vincula ao débito societário. É o caso paradigmático da solidariedade pela integralização do capital social (CC, art. 1.052), em que a execução contra o sócio pode ser promovida de imediato, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração, pois a responsabilidade decorre da própria natureza da obrigação assumida no pacto social, e não de ato abusivo posterior, enquadrando-se na responsabilidade ordinária, em que a limitação patrimonial cede ante o inadimplemento de deveres intrínsecos à relação societária, dispensando-se, portanto, a persecução de requisitos complexos como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Já na responsabilidade extraordinária – como a decorrente de abuso de gestão, fraude ou violação de deveres fiduciários –, exsurge imperiosa a observância do rito incidental dos artigos 133 a 137 do diploma adjetivo civil, por tratar-se de responsabilização que transcende a esfera obrigacional original. Nesses casos, a extensão da execução ao patrimônio do sócio demanda prévia demonstração, em contraditório qualificado, de que este agira com dolo, culpa ou desvirtuamento da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do diploma codificado civilista, por meio do qual se opera, doravante, alteração do polo passivo, com a integração do sócio à relação processual como parte principal, o que somente se legitima após a instrução probatória específica, em sede de incidente autônomo. A ausência desse iter procedimental, nesse ambiente, configuraria violação ao devido processo legal, pois a responsabilidade extraordinária, ao contrário da secundária, não decorre de mera presunção legal, mas de conduta ilícita individualizada, que exige cognição aprofundada para sua caracterização. Essa distinção, longe de mero formalismo, garante equilíbrio entre a efetividade executiva e a segurança jurídica. Alinhavadas as distinções que permeiam os regimes de responsabilidade patrimonial, no caso concreto, os fatos narrados, notadamente a insuficiência de comprovação da integralização do capital social, subsome-se à hipótese de responsabilidade secundária, prevista nos artigos 790, II, e 795 do estatuto processual, que autoriza a extensão da execução aos sócios solidariamente responsáveis na hipótese estrita de execução de título extrajudicial. É que, consoante a tese veiculada pela agravante, a obrigação de integralizar o capital social, consagrada no artigo 1.052 do Código Civil, configura dever legal autônomo, cujo descumprimento ope legis gera responsabilidade solidária do quotista, independentemente de abuso de personalidade ou desvio de finalidade. Nesse contexto, a execução direta contra o sócio, com base no título executivo constituído contra a sociedade, dispensa a imposição do incidente próprio da desconsideração da personalidade jurídica, pois a responsabilidade decorre da própria estrutura normativa do tipo societário, não demandando a comprovação de ilicitude ou fraude. Aplicando-se o disposto no artigo 790, II, do diploma processual, que permite a penhora de bens do terceiro responsável "nos casos previstos em lei", conjugado com o artigo 795, que estende a eficácia do título executivo a terceiros legalmente vinculados à obrigação, de modo que a exigência de comprovação material da integralização, via intimação do sócio, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, mas constitui medida preparatória legítima a assegurar a efetividade executiva, em estrita observância aos princípios da economia processual e da busca pela satisfação integral do crédito (CPC, art. 139, IV). Assim, se aferida a ausência de integralização do capital social, a defesa do sócio, se cabível, dar-se-á no próprio curso da execução, mediante embargos ou impugnação, sem prejuízo do contraditório, tornando dispensável a via incidental. Avançando na seara do direito material, ao perscrutar a subsistência da responsabilidade do sócio pelo débito contraído pela sociedade, impende rememorar que o capital social ostenta natureza de elemento estruturante da pessoa jurídica, funcionando como verdadeiro substrato econômico apto a viabilizar o início das atividades empresariais e a assegurar a solvência dos compromissos inaugurais assumidos perante terceiros. Sua constituição opera-se mediante as contribuições dos sócios, que podem se materializar tanto em pecúnia quanto em bens suscetíveis de avaliação, compondo o acervo patrimonial da sociedade. Nesse contexto, o limite máximo da responsabilidade dos sócios encontra-se precisamente delineado no quantum do capital social ainda não integralizado, consoante disciplina expressa do artigo 1.052 do Código Civil. Embora, em regra, cada sócio se obrigue a integralizar apenas as quotas que subscrevera, subsiste solidariedade entre todos no tocante à integralização do capital social, de modo que, adimplida a obrigação por um, assiste-lhe o direito de regresso contra os demais na proporção de suas participações. A responsabilidade dos sócios, por conseguinte, persiste enquanto remanescer parcela do capital social por integralizar, circunscrevendo-se às dívidas assumidas pela sociedade até o limite correspondente à fração não satisfeita. Uma vez integralizadas todas as quotas subscritas, restringe-se a responsabilidade de cada sócio ao montante de sua respectiva subscrição, ressaltando-se que todo o regime de responsabilidade nas sociedades limitadas repousa, em última análise, na distinção técnica entre capital subscrito e capital efetivamente integralizado. “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social” Essas considerações acima elencadas não merecem obtempero porquanto trata-se de execução de título extrajudicial, e não de cumprimento de sentença. Com efeito, tem-se decerto que no âmbito do cumprimento de sentença, conforme disciplina o artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, o limite subjetivo do executivo adstringe-se aos sujeitos expressamente contemplados no título judicial, nomeadamente o dispositivo da sentença, não se admitindo a extensão automática a terceiros não abarcados pela condenação, contrastando, pois, com a legitimidade passiva esculpida ao rito da execução de título extrajudicial, regida pelos artigos 779 a 790 do estatuto processual civil, que admite a responsabilização direta de terceiros solidários ou subsidiários, independentemente de prévia inclusão no polo passivo. No caso sob exame, portanto, a pretensão de redirecionar a execução ao sócio, com fundamento na solidariedade prevista no artigo 1.052 do Código Civil, não encontra ressalva no diploma processual civil. A inclusão de novo sujeito no polo passivo da execução, prescinde, pois, da via incidental própria, consoante estatuído pelos artigos 790 e 795 do estatuto adjetivo civilista, dispositivos esses, frise-se, próprios da execução de títulos extrajudiciais. É que, na execução extrajudicial a solidariedade pode ser arguida de plano, ao passo que, no cumprimento de sentença, a inclusão do sócio da empresa perseguida, nos termos que requerido, exige a instauração do incidente de desconsideração, com estrita observância do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, no cumprimento de sentença, não havendo a parte sido incluída na fase cognitiva, a força constritiva do processo executivo deve ser precedida de garantias processuais que assegurem o direito de defesa do terceiro alcançado, do que não se cogita, pois trata-se de execução de título extrajudicial. Dessarte, conquanto a execução de título executivo extrajudicial não dependa, na hipótese de capital social não integralizado, de instauração de prévio incidente de desconsideração para a responsabilização do sócio, verifica-se que, de conformidade com o exposto anteriormente, não houvera prova de qualquer diligência efetivada pela exequente destinada à apuração de integralização ou não do capital social da empresa devedora. Assim, embora o raciocínio da recorrente esteja correto quanto à desnecessidade de instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento da postulação de intimação deve ser preservado, mas sob a ótica de que o ônus da execução incumbe à credora. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 234317163, fls. 317/318, dos autos originários. [2] Agravo de ID 73709809, fl. 8, p. 6. [3] Decisão de ID 234317163, fls. 317/318, dos autos originários. [4] Petição de ID 233341991, fl. 311, p. 2, dos autos originários.